Tribunal: TCU
Processo: 018.463/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10115/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.463/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Jung Welter (XXX.970.850-XX); Andre Machado Torresini (XXX.425.580-XX); Fernando Felipe Flesch Rohr (XXX.292.310-XX); Lucas Galetto Mainardi (XXX.341.550-XX); Mariana Fernandes Ely (XXX.037.690-XX); Mariele da Costa Biaggio (XXX.858.810-XX); Rosimere Machado dos Santos (XXX.570.710-XX); Solano Angelo Bouvie (XXX.844.130-XX); William Vinicius Caceres Kichalowski (XXX.981.590-XX); Willian Viana do Nascimento (XXX.302.090-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.